Tribunal: TJSP
Processo: 0086755-18.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
RECEPTAÇÃO SIMPLES. Recurso defensivo.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). Prejudicado. Hipótese rechaçada pelo MP.
ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Dolo caracterizado. Conduta típica.
DOSIMETRIA. Penas e regime preservados.
DESPROVIMENTO.